Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707973-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por GUALTER TAVARES NETO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (0711799-63.2019.8.07.0001) que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, na qual alegou ser bem de família o imóvel penhorado (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208, matrícula no 50.298). Em 25/4/2022, na petição de ID 34639977, GUALTER TAVARES NETO (agravante) informou que “nos dias 11 e 12 de abril de 2022 foi realizada a hasta pública para leilão dos únicos dois imóveis em nome do Agravante e ambos foram arrematadas, sendo o apartamento no 505, do bloco C, da SQN 209, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 20.970 arrematado pelo valor de R$ 576.000,00, conforme auto de Id. 121653833 do processo de origem e o apartamento no 103, do bloco A, da SQN 208, matriculado no 2o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 50.298 – cuja impenhorabilidade por ser bem de família se requer nos presente autos – foi arrematado pelo valor de R$ 1.390.000,00, conforme auto de Id. 121653820.” Informou ainda que “sobreveio a decisão de Id. 120776382 dos autos de origem, publicada no DJe do dia 18 de abril de 2022, que determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse contra o Agravante, para retirá-lo da casa em que reside, afastando as alegações do Executado de existência de benfeitorias não avaliadas na casa e seu direito de retenção, além de, mais uma vez, afastar o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, deixando o Agravante sem nenhum patrimônio, o que não se pode admitir!”. Alega que “considerando os fatos novos e extremamente prejudiciais ao Agravante, com alto risco de irreversibilidade das medidas tomadas, pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso e requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 1.019, I e 300 do CPC.” É o relatório. Decido. Hígidos os motivos, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo. Consoante constou na decisão liminar, em princípio, não demonstrada nenhuma razão para o impedimento da hasta pública dos bens penhorado, razão pela qual nenhum impedimento ao tramite regular do processo. Por consequência, o fato de os bens terem sido vendidos não enseja reanálise do pedido de efeito suspensivo. Quanto à noticiada decisão do juízo de origem pela qual determinada a imissão na posse do imóvel no qual reside o agravante, conforme constou na decisão liminar, tal matéria foi suscitada na origem depois da decisão agravada (petição de ID 117187485). Portanto, não será objeto de discussão no presente agravo. Desse modo, se da decisão determinando a imissão na posse do imóvel (ID 120776382 dos autos de origem), publicada no DJe do dia 18.4.2022, pode resultar grande prejuízo ao agravante, como alega, cabe-lhe buscar os meios recursais próprios, que, certamente, não é via pedido de reconsideração da decisão liminar que discute outro tema. Assim, os argumentos ora trazidos pelo agravante não têm o condão de desconstituir os fundamentos da decisão anteriormente proferida nesta sede e pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Decorrido o prazo para contrarrazões ao agravo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora